Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-42.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000103-42.2019.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE(S): JÉFERSON TERASSANI
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por JÉFERSON TERASSANI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 175422), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo], tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo] e tentativa de roubo, em concurso material, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155, § 4°, I, por duas vezes, art. 155, §4°, I c/c art. 14, II e art. 157 c/c art. 14, II, c/c art. 69 do CP – (ID 38403998).
O apelante sustenta que: 1) inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis; 2) “todos os delitos ocorreram na noite do dia 29 de dezembro do ano de 2018”, a justificar o reconhecimento da continuidade delitiva; 3) faz jus a regime inicial diverso do fechado porque o “delito trata-se de um fato isolado em sua vivência”.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que as penas sejam reduzidas e estabelecido regime inicial menos gravoso.
Prequestiona o art. 93, IX da CF/88, os arts. 59 e 71 do CP, a Súmula 444 do STJ e “precedentes dos Tribunais Superiores, bem como do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (ID 38404456).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de vítimas - 9 (nove) -, dos valores dos bens subtraídos - aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) – e do emprego de violência física – soco no nariz de uma das vítimas – (STJ, RHC no 74.055/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 17.2.2017; HC no 436.719/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2018).
Ocorre que o paciente é primário e está preso há 1 (um) ano, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias.
Ademais, e a e. Procuradoria de Justiça Criminal, na função de custos legis, opinou favoravelmente a redução das penas basilares ao mínimo legal, por inexistir fundamentação idônea nas valorações das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos furtos.
Na hipótese, constata-se que apelante fará jus a regime inicial diverso do fechado diante do período de segregação cautelar e da readequação das penas impostas, nos termos da pertinente intervenção ministerial (CP, art.33 c/c CPP, art. 387, § 2o).
Logo, reconhece-se a presença de fato processual novo, apto a justificar a soltura do apelante, na fase recursal (STJ, HC 492.788/CE – Relator: Min. Laurita Vaz – 16.3.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para outorgar liberdade processual ao apelante JÉFERSON TERASSANI.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal – 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta – (SEEU/Processo no 2000007-56.2020.8.11.0007) para cumprimento desta decisão, a qual servirá como alvará de soltura.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO